Tribunal: TJDFT
Processo: 0747694-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747694-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: LUCILIA PEREIRA BARROS FARIAS RODRIGUES, JULIANA OLIVEIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MURILO DE MENEZES ABREU contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face de LUCILIA PEREIRA BARROS FARIAS RODRIGUES e JULIANA OLIVEIRA BORGES. O juízo indeferiu o pedido de inserção do nome das executadas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID 175022379 – autos de origem). Em suas razões (ID 53208260), o agravante alega que: 1) ao realizar pesquisa pelo BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, não logrou êxito na pesquisa de bens passíveis de penhora das devedoras; 2) o art. 139, IV, do CPC permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento da obrigação ou de ordem judicial ; 3) a CNIB é a ferramenta mais eficaz para rastreamento de bens em todo território brasileiro, a fim de se evitar a dilapidação de patrimônio; 4) uma das principais características da CNIB é o fácil acesso e reversão sem gerar custos ao judiciário; 5) "diante da sua fácil reversibilidade, o STJ aventa a possibilidade de modificar as restrições caso o devedor apresente alguma sugestão para pagamento de sua dívida"; 6) O STJ entende que a indisponibilidade de bens é medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela do juiz. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para incluir o nome das executadas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo recolhido (ID 53208262 e 53208263). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O exequente, ora agravante, pede a inserção de indisponibilidade de bens das executadas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. O Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, prevê: “Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” O sistema tem o propósito de dar publicidade a decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades já decretadas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. A base de dados não se destina a localizar bens imóveis do executado como pretende o agravante. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial do agravada. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. às agravadas para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator